Tribunal: TJMT
Processo: 1000111-85.2021.8.11.0086
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000111-85.2021.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsa identidade, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (APELADO), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), IGOR HENRIQUE PINHEIRO DA LUZ (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SOCIEDADE (VÍTIMA), ALEX MACHADO MENDES - CPF: 013.134.641-55 (TERCEIRO INTERESSADO), NILSON BARBOSA DUARTE - CPF: 932.548.811-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRA PINHEIRO DA LUZ - CPF: 028.262.121-09 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E FALSA IDENTIDADE – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA DIMINUIÇÃO OU AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA – INVIABILIDADE – PENA FIXADA EM ACORDO COM DETERMINAÇÃO LEGAL – HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO AFASTA SUA INCIDÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.

Não há se falar em diminuição ou afastamento da pena de multa, quando, observado na operação bifásica de que trata o Enunciado Orientativo n.º 33 da Jurisprudência Uniformizada da TCCR/TJMT, bem como, a qual decorre de imperativo legal e detém natureza cumulativa, de modo que a análise quanto à eventual impossibilidade de adimplência incumbe ao juízo da execução penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação criminal
, interposto por Igor Henrique Pinheiro da Luz, objetivando a reforma da sentença proferida pelo d. Juízo da Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, que o condenou à pena definitiva de 07 (sete) anos e 05 (cinco) meses de pena privativa de liberdade, sendo 07 (sete) anos de reclusão e 05 (cinco) de detenção, em regime inicial fechado, e 700 (setecentos) dias-multa, calculados à proporção de 1/30 (um trigésimo do salário-mínimo vigente na época dos fatos, pela prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 e artigo 307 do Código Penal, em concurso material de crimes.

Irresignado, o apelante pleiteia a diminuição, em parte ou total, da pena de multa imposta, alegando excesso na condenação e hipossuficiência para custear o pagamento.

As contrarrazões ministeriais aportaram aos autos, rechaçando os argumentos defensivos, para que seja mantida inalterada a sentença condenatória de origem.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer da lavra da douta Procuradora, Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifesta pelo desprovimento do recurso
defensivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Sustenta o turno defensivo, no sentido de que a pena de multa foi fixada de forma exagerada, não respeitando os limites da pena, bem como, que o recorrente encontra-se em situação frágil financeiramente, devendo ser diminuída ou decotada.

Ao analisar a sentença condenatória (id. 85399011), observo que a magistrada sentenciante utilizou dos parâmetros legais e a proporcionalidade para fixar a pena de multa em desfavor do réu/apelante, tomando o cuidado para manter a simetria com a pena corporal.

Após analisar os autos, tenho que o pedido da defesa não há como ser acolhido, uma vez que deve ser condenado ao pagamento das custas processuais nos termos dos artigo 804 do Código de Processo Penal, em razão de que o referido débito é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, que levará em conta a situação econômico-financeira do acusado na ocasião da apreciação do pedido, momento no qual, poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional.

Não se olvida ainda do disposto no artigo 804 do Código de Processo Penal, que estabelece a exigência de pagamento das custas processuais ao condenado, e no caso da impossibilidade momentânea ao pagamento, ao contrário de exprimir caso de isenção imediata, determina o mero sobrestamento processual pelo prazo de cinco anos e somente depois desse prazo, persistindo da causa de suspensão, é que se opera a prescrição.

Assim, o momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória.

Sobre a matéria, traz-se à colação os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 12 DA LEI Nº 1.060/50. BENEPLÁCITO DA JUSTIÇA GRATUITA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EXAME QUE DEVE SER FEITO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Esta Corte sufragou o entendimento de que o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação. 2. Agravo interno improvido. (AgRg no REsp 1595611/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 02/06/2016, DJe 14/06/2016).

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. INVIABILIDADE. ART. 804 DO CPP. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ART. 12 DA LEI 1.060/1950. REVOGAÇÃO PELO ART. 175, I, DO CTN. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EXAME QUE DEVE SER FEITO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. ORIENTAÇÃO PACÍFICA DO STJ. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. Não havendo manifestação do Tribunal de origem acerca da alegada revogação do art. 12 da Lei nº 1.060/50 pelo art. 175, I, do CTN, mostra-se incabível a apreciação do pedido por esta Corte, em virtude da ausência do requisito indispensável do prequestionamento. 2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ainda que a parte seja beneficiária da justiça gratuita, o art. 804 do CPP determina a condenação do vencido em custas, devendo ficar suspensa a exigibilidade do pagamento, pelo prazo de 5 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do art. 12 da Lei n.º 1.060/1950. 3. A suspensão de que se trata apenas pode ser concedida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, haja vista ser na fase da execução o momento adequado para aferir a real situação financeira do condenado, diante da possibilidade de alteração após a condenação. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”(AgRg no AREsp 254.330/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2013, DJe 25/03/2013)”.

Nesse sentido, tenho me posicionado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCONFORMISMO DA DEFESA – 1) PRELIMINAR DE NULIDADE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – CRIME PERMANENTE – PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO DE BUCA E APREENSÃO – NULIDADE NÃO CONFIGURADA – 2) PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – ACOLHIDO EM RELAÇÃO AOS CORRÉUS – AUSÊNCIA DE PROVAS CONTUNDENTES À RESPEITO DA COAUTORIA DELITIVA – TESE DE AUTORIA CONFLITANTES – IN DUBIO PRO REO – 3) PLEITO DE ABSOLVIAÇÃO DA RÉ – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA EVIDENCIADA PARA O MALSÃO – 4) PLEITO DE READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – IMPOSSIBILIDADE – NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA – ART. 42 DA LEI Nº. 11.343/06 – QUANTUM APLICADO DE ACORDO COM O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – 5) PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO §4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/06 – POSSIBILIDADE – RÉ PRIMÁRIA ESEM COMPROVAÇÃO QUE SE DEDICAVA À ATIVIDADE CRIMINOSA – 6) CONCESSÃO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA – ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA E FALTA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS – DESCABIMENTO – 7) PLEITO DE RESTUIÇÃO DE BENS – ACOLHIDO – RÉU/PROPRIETÁRIO ABSOLVIDO – CONSEQUÊNCIA DA ABSOLVIÇÃO – 8) AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA – INVIABILIDADE – PENA FIXADA EM ACORDO COM DETERMINAÇÃO LEGAL – HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO AFASTA SUA INCIDÊNCIA – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1) Inviável o pleito de absolvição, tendo em vista que restaram cabalmente provadas a autoria e materialidade do crime pelo qual os apelantes remanesceram condenados, tendo em vista as declarações das testemunhas que confirmaram o comércio malsão.

2) Vige no ordenamento jurídico o princípio da verdade real, ou melhor, verdade processual, que preconiza que não há espaço para suposições fáticas não prescindindo a condenação de prova segura da autoria do delito, motivo pelo qual havendo dúvida em relação à exteriorização do fato criminoso pelo agente, impõe-se a absolvição dos réus, com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal. Portanto, inexistindo provas irretorquíveis e indenes de dúvida sobre a ocorrência da participação dos corréus, impõe-se a conclusão absolutória.

3) Inviável o pleito de absolvição da ré tendo em vista que restaram cabalmente provadas a autoria e materialidade do crime tendo em vista as declarações das testemunhas que confirmaram a sua cooperação no comércio malsão, ao dar guarida a menor que tinha conhecimento estar foragida da justiça e, portanto, diversos tipos de entorpecente.

4) Não há que se cogitar o redimensionamento da pena inicial de dois da apelante, haja a quantidade e natureza do entorpecente apreendido demonstrando maior reprovabilidade da conduta, circunstância que autoriza a exasperação da pena-base, nos termos do art. 42, da Lei 11.343/06.

5) A Lei nº 11.343/06, em seu artigo 33, §4º, cuidou de abrandar a penalidade imposta ao réu primário, sem antecedentes, e que não integre organização criminosa ou se dedique ao crime, a fim de possibilitar a correção de possíveis distorções advindas da equiparação do traficante habitual daquele que acabou de iniciar no tráfico.

6) A suposta impossibilidade financeira dos apelante não tem o condão de isentar o réu do pagamento, conforme entendimento consolidado no c. STJ, segunda a qual “trata-se de sanção de aplicação cogente e inexiste previsão legal que possibilite a isenção do preceito secundário contido no tipo penal incriminador” (STJ, HC nº 298.188/RS – Relator: Min. Gurgel de Faria - 16.4.2015).

7) É incabível a manutenção do perdimento do veículo apreendido quando o agente foi absolvido das acusações de tráfico de entorpecentes, consequência lógica é a restituição.

8) Não há se falar em diminuição ou afastamento das penas de multa, quando, observado na operação bifásica de que trata o Enunciado Orientativo n.º 33 da Jurisprudência Uniformizada da TCCR/TJMT, bem como, a qual decorre de imperativo legal e detém natureza cumulativa, de modo que a análise quanto à eventual impossibilidade de adimplência incumbe ao juízo da execução penal.

9) Recursos parcialmente providos.” (N.U 0003313-59.2019.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 06/05/2021).

Ainda nesse sentido caminha de forma sedimentada o entendimento dessa egrégia Corte Estadual de Justiça, com a edição do Enunciado Orientativo n.º 33 da Jurisprudência Uniformizada da TCCR/TJMT.

Logo, o momento oportuno para a constatação da hipossuficiência do réu se dá com a apuração do valor das custas, após a intimação para o pagamento das mesmas, a ser realizado no Juízo da Execução Penal.

Pelo exposto, em
parcial consonância com o parecer, NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo, mantendo incólume a sentença condenatória de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021